Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000306-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONE COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE PRIVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo da Vara de Relações de Consumo e determinou a remessa dos autos a uma Vara Cível, ao fundamento de inexistência de relação de consumo entre autora e associação demandada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre a parte autora e a associação ré, referente a descontos em benefício previdenciário sem autorização, configura relação de consumo e, por conseguinte, atrai a competência do juízo especializado das Relações de Consumo.

III. Razões de decidir
3. A associação demandada, embora juridicamente constituída como entidade sem fins lucrativos, atua como fornecedora de produtos e serviços mediante contraprestação financeira, por meio de descontos em proventos previdenciários.
4. Ainda que a agravante não tenha vínculo formal com a associação, os descontos realizados em seu benefício revelam a prestação de serviços em sentido amplo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência reconhece a aplicação do CDC em situações análogas, nas quais se verifica prestação de serviços por associação, com ônus financeiro para o consumidor.
6. Caracterizada a relação de consumo, é competente para processar e julgar a demanda o juízo especializado das Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito perante a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento: "Caracterizada a prestação de serviços por associação mediante descontos em benefício previdenciário, incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo competente o juízo das Relações de Consumo para processar e julgar a demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CC, art. 53; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, RI nº 0088485-94.2019.8.05.0001, Rel. Paulo César Almeida Ribeiro, Terceira Turma Recursal, pub. 10.10.2020; TJBA, APL nº 8007420-20.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000306-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IVONE COSTA DE OLIVEIRA e como agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator